Tribunal: TJES
Processo: 5016271-50.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016271-50.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THIAGO GOMES MARQUES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta demora no cumprimento de alvará de soltura.
2. O autor alega ter sido mantido preso por cerca de dez horas após a expedição do alvará, em razão de equívoco de homonímia, pleiteando reparação civil no valor de R$45.000,00.
3. O juízo de origem considerou razoável o intervalo entre o recebimento do alvará (03h50) e a liberação (07h00), diante das verificações obrigatórias do sistema prisional, afastando a ocorrência de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a demora de aproximadamente dez horas no cumprimento do alvará de soltura caracteriza falha na prestação do serviço público, apta a ensejar responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo conduta, dano e nexo causal.
6. O cumprimento de alvarás de soltura requer cautela na verificação da identidade e dos registros do interno, sendo legítimo o tempo despendido para procedimentos de segurança e identificação.
7. No caso concreto, comprovou-se que o alvará foi recebido na madrugada e cumprido no início da manhã, sem indícios de recusa injustificada ou desídia administrativa.
8. O lapso temporal observado é compatível com as rotinas internas do sistema prisional, não configurando atraso injustificado nem violação a direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
.

Tese de julgamento: “A demora de poucas horas no cumprimento de alvará de soltura, justificada por procedimentos de segurança e identificação do preso, não configura falha na prestação do serviço público nem enseja responsabilidade civil do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 55; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000091-73.2025.8.26.0236, Rel. Juíza Eliza Amélia Maia Santos, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016271-50.2023.8.08.0048

RECORRENTE: THIAGO GOMES MARQUES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta demora no cumprimento de alvará de soltura.
2. O autor alega ter sido mantido preso por cerca de dez horas após a expedição do alvará, em razão de equívoco de homonímia, pleiteando reparação civil no valor de R$45.000,00.
3. O juízo de origem considerou razoável o intervalo entre o recebimento do alvará (03h50) e a liberação (07h00), diante das verificações obrigatórias do sistema prisional, afastando a ocorrência de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a demora de aproximadamente dez horas no cumprimento do alvará de soltura caracteriza falha na prestação do serviço público, apta a ensejar responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo conduta, dano e nexo causal.
6. O cumprimento de alvarás de soltura requer cautela na verificação da identidade e dos registros do interno, sendo legítimo o tempo despendido para procedimentos de segurança e identificação.
7. No caso concreto, comprovou-se que o alvará foi recebido na madrugada e cumprido no início da manhã, sem indícios de recusa injustificada ou desídia administrativa.
8. O lapso temporal observado é compatível com as rotinas internas do sistema prisional, não configurando atraso injustificado nem violação a direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
.

Tese de julgamento: “A demora de poucas horas no cumprimento de alvará de soltura, justificada por procedimentos de segurança e identificação do preso, não configura falha na prestação do serviço público nem enseja responsabilidade civil do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 55; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000091-73.2025.8.26.0236, Rel. Juíza Eliza Amélia Maia Santos, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 02.06.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
THIAGO GOMES MARQUES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor requer o pagamento de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em razão de alegada demora injustificada no cumprimento de alvará de soltura. Alega ter sido preso em 25/11/2022 por mandado de prisão civil, tendo quitado a dívida alimentícia e obtido o alvará de soltura às 23h55 do mesmo dia. Sustenta que o INFOPEN-ES recusou-se a libertá-lo sob a alegação de existir outro mandado de prisão por crime de roubo, o que posteriormente se revelou um equívoco de homonímia.

Afirma que a liberação somente ocorreu na manhã de 26/11/2022, após cerca de dez horas de retenção indevida, fato que lhe teria causado abalo moral e constrangimento, motivo pelo qual pleiteia a responsabilização civil do Estado.

Em contestação (ID 13861884), o Estado defendeu a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o alvará de soltura foi recebido às 03h50min do dia 26/11/2022 e devidamente encaminhado para cumprimento imediato. Sustentou que a equipe do Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II) realizou as verificações de praxe, como conferência de documentos e sinais identificadores, busca de pertences pessoais e identificação de roupas civis no almoxarifado, de modo que a liberação às 07h00 observou o tempo hábil e compatível com as rotinas da unidade prisional, inexistindo irregularidade apta a ensejar reparação civil.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença (ID 13861892) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13861894), ocasião em que reiterou os pedidos, sustentando, em síntese, a configuração do dano moral ante a prisão indevida por cerca de dez horas após a expedição do alvará e a responsabilidade objetiva do Estado. Requereu, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo Estado ao ID 13861896.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da r. sentença objurgada
.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço público por parte do Estado capaz de ensejar responsabilidade civil, em razão da demora de aproximadamente dez horas no cumprimento do alvará de soltura.

No que pertine à responsabilidade civil estatal, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a
teoria do risco administrativo
(art. 37, § 6º, da CF), segundo a qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, podendo essa responsabilidade ser atenuada ou excluída caso demonstrada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

O juízo de origem entendeu não configurados os pressupostos da responsabilidade estatal, considerando razoável o lapso temporal entre o recebimento do alvará (03h50) e a efetiva liberação (07h00), diante da necessidade de conferência de identidade e procedimentos internos do sistema prisional.

De fato, embora o recorrente alegue ter permanecido detido por mais de dez horas, os documentos constantes dos autos não demonstram recusa injustificada ou erro administrativo manifesto. O sistema INFOPEN comprovou que o alvará foi recebido pela unidade prisional na madrugada e cumprido no início da manhã, justificando o intervalo com base em rotinas de segurança e identificação. Tal procedimento mostra-se compatível com a cautela exigida para evitar liberações equivocadas.

Pelo que se extrai das provas produzidas, o desfecho dado pelo julgador singular não merece reparos. A circunstância foi bem examinada pelo sentenciante, cujos fundamentos transcrevo e adoto (ID 13861892):

Tais elementos (dano e nexo de causalidade), conforme já mencionado, são suficientes a ensejar a responsabilidade de reparação por parte do Estado. Nesta ótica, verifica-se que,
in casu
, não estão presentes o dano e o nexo causal.

Isto porque, a decisão exarada nos autos do processo 0016056-04.2019.8.08.0048, id. 27479324, foi devidamente cumprida pelo INFOPEN.

Nesse contexto, é dever da administração penitenciária o cumprimento integral do alvará de soltura, em prazo hábil, a fim de restituir a liberdade uma vez cerceada.

No presente caso, vemos que a administração penitenciária receber o referido alvará as 3:50 da madrugada, dando início ao trâmite para soltura do requerente, finalizando as 7 horas, tempo razoável, tendo em vista a necessidade de verificação de “
documentos e sinais característicos do interno, realizou a busca e identificação da roupa civil no almoxarifado, e, considerando o horário (madrugada) e a rotina da Unidade Prisional
”.

Outrossim, o cumprimento do alvará de soltura, requer a observância da máxima cautela e diligência da unidade prisional, devendo, o agente responsável, proceder de forma minuciosa na análise das informações apresentadas no alvará e as características de identificação do detento.

Destacamos, que a cautela requerida no ato de soltura do detento, é a mesmo a ser observada no ato da prisão, pois tem o condão de evitar graves erros com consequências de difícil correção em ambos os casos.

Neste cenário, resta devidamente comprovado a inocorrência dos requisitos para fins de configuração da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, sendo o quadro narrado pelo requerente um mero dissabor da vida humana.

Logo, é medida que se impõe a improcedência do pleito autoral.

Não havendo demonstração de que os agentes públicos agiram à margem do dever legal ou com desídia, conclui-se pela ausência de ato ilícito. Nesse sentido, colaciono precedente análogo:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 HORAS PREVISTO NO ART . 6º, DA RESOLUÇÃO 417/2021, DO CNJ. INADMISSIBILIDADE. ALVARÁ ENCAMINHADO À UNIDADE PRISIONAL EM 27.11 .2024 ÀS 17H20 E LIBERAÇÃO EFETIVADA EM 28.11.2024 ÀS 20H.
DEMORA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA . ALVARÁ EXPEDIDO APÓS O FINAL DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS E INEXISTÊNCIA DE OUTRAS ORDENS DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SOLTURA EM PRAZO RAZOÁVEL, SEM OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESÍDIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10000917320258260236 Ibitinga, Relator.: Eliza Amelia Maia Santos, Data de Julgamento: 02/06/2025, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/06/2025)

Inviável, portanto, o dever de indenizar. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)